Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA COMUM. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, CPC. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. VALORES. RAZOABILIDADE ATENDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da aptidão do agravo de instrumento para o julgamento colegiado, e a coincidência da matéria tratada no agravo interno interposto, deve-se ter por prejudicado esse último recurso.
2. No que tange ao cumprimento das obrigações de fazer impostas pelo juiz, prevê o art. 537 do CPC que a multa cominatória independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
3. A multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.
4. No caso, em sede de ação de produção antecipada de provas, imposta à instituição financeira ré/agravante a obrigação de fazer consistente na apresentação de cédulas de crédito rural em nome do autor/agravado, diligência administrativa de fácil cumprimento, revelam-se razoáveis o prazo de 15 dias para cumprimento e a incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 150.000,00, por eventual descumprimento da medida.
5. Recurso conhecido e não provido.